Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709622-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IVO CICERO SOUSA PEREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por IVO CÍCERO SOUSA PEREIRA, ID 41274500. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator